Tribunal: TJMT
Processo: 1015875-81.2023.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015875-81.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELIANE PEREIRA SAMUEL - CPF: 408.848.721-49 (EMBARGADO), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO

–
EMPRÉSTIMO PESSOAL
–

JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - JUROS CONTRATADOS MUITO ALÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA PELO BACEN À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA
DE QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015 – INTUITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA LITIGIOSA À VISTA DE EVENTUAL E FUTURA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – EMBARGOS REJEITADOS.

Não se configura a violação ao art. 1.022, do CPC, na medida em que dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. Conquanto não acolhidos os argumentos suscitados pela parte recorrente, o v. acórdão manifestou-se acerca dos temas necessários à solução da lide.

Demonstrado o excesso dos juros remuneratórios capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a sua revisão para limitar a taxa de juros de acordo com
a taxa média de mercado, à data da contratação.

A decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”,
valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte requerente.

A jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (198) 1015875-81.2023.8.11.0041

EMBARGANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

EMBARGADA: ELIANE PEREIRA SAMUEL

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração propostos pela
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

contra acórdão proferido que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante.

Afirma que
não é apropriada a utilização de taxas médias divulgadas pelo Banco Central como critério exclusivo para a caracterização de prática abusiva.

Aduz o entendimento pacificado do Superior Tribunal de justiça nos Recursos especiais 1.061.530/RS E 1.821.182/RS, foi que o risco do negócio para Crefisa é consideravelmente maior que aquele assumido pelas instituições que não emprestam dinheiro para clientes nesse perfil, e que não há limite para a cobrança de juros pelas instituições financeiras, podendo as taxas ser livremente pactuadas, conforme Resolução n.º 1.064, de 05.12.85 do Conselho Monetário Nacional.

Desse modo, visando não precluir seu direito, quanto à matéria citada, vem a Embargante requerer o acolhimento e provimento integral dos Embargos Declaratórios, visando o prequestionamento dos dispositivos legais, possibilitando, assim, a interposição dos recursos cabíveis.

Contrarrazões apresentadas no id nº 180438178.

É o relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Recorre a
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante.

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015; na realidade, os aclaratórios foram interpostos com intuito único de rediscutir os fatos e fundamentos mirando prequestionar a matéria recursal, cumprindo registrar que o v. acórdão analisou a integralidade do conjunto probatório recursal, as teses defendidas lado a lado, concluindo pelo
des
provimento do recurso
interposto pelo Banco/embargante.

Como constou do v. acórdão
:

“
Sustenta a Instituição financeira que o contrato foi livre e conscientemente celebrado entre as partes, não contendo vícios devendo, por isso, prevalecer a vontade nele exteriorizada, em observância do princípio
pacta sunt servanda
. Ademais, alega a inexistência de amparo legal para a revisão do contrato e da obrigatoriedade do seu cumprimento.

Razão não assiste ao Apelante.

A possibilidade do Poder Judiciário relativizar o
princípio pacta sunt servanda
e, consequentemente, revisar e anular cláusulas abusivas e leoninas decorrentes de contratos de adesão formulados pelas instituições financeiras é tema pacífico na jurisprudência pátria. Nesse sentido, eis o acórdão do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL. PACTA SUNT SERVANDA. RELATIVIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DO REEXAME DA QUESTÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.

1. A legislação consumerista permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, relativizando o princípio do pacta sunt servanda.

2. Se a capitalização mensal foi afastada em razão da inconstitucionalidade da Medida Provisória 1.963-17/2000 (em vigor como MP n. 2.170-36/2001), não cabe recurso especial para revisar a questão.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp 349273 / RN – 3ª Turma – Ministro João Otávio de Noronha – DJ 1/10/2013)

É certo que o Apelante alega a inexistência de fato excepcional ou imprevisível que justifique a revisão do contrato ou anulação de suas cláusulas.

De se lembrar que, nas relações de consumo, a pretensão de revisar cláusulas contratuais não se subsume ao disposto no artigo 478 do Código Civil, mas sim ao artigo 6º, V do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, tendo como base as afirmações da parte autora (Apelada), estamos diante da hipótese do art. 6º, V do CDC, ou seja, de contrato que merece modificação em razão de alegada abusividade contemporânea à contratação.

Aliás, sobre o assunto leciona Flávio Tartuce:

“A revisão contratual por fato superveniente prevista no CDC não é igual à revisão contratual por fato superveniente prevista no CC. O Código Civil traz a revisão contratual por fato superveniente diante de uma imprevisibilidade somada a uma onerosidade excessiva. O CDC avança em relação ao Código Civil (arts. 478-480 – da resolução por onerosidade excessiva), ao não exigir que o fato superveniente seja imprevisível ou irresistível – apenas exige a quebra da base objetiva do negócio, a quebra do seu equilíbrio intrínseco, a destruição da relação de equivalência entre as prestações, o desaparecimento do fim essencial do contrato” (in, Direito Civil – Teoria Geral dos Contratos e Contratos em Espécie. 5ª ed. São Paulo: Método. 2010. p. 193)

Desse modo, para justificar a revisão de um contrato submetido às normas de proteção ao consumidor, mostra-se suficiente a demonstração da abusividade das cláusulas, com o consequente desequilíbrio entre as partes.

Não há que se falar, por outro lado, em requisitos para a interposição de ação revisional de contrato, quanto mais ofensa ao ato jurídico perfeito, seja pelo reconhecimento do caráter relativo do
pacta sunt servanda
, seja pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor, conforme acima citado. (TJMT – RAC nº 51220/2009, Des. Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, 5ª Câmara Cível).

Assim, em virtude da incidência das normas de proteção e defesa do consumidor no caso em tela, resulta perfeitamente possível a revisão das cláusulas contratuais, procedendo-se à flexibilização do
pacta sunt servanda
, além de inexistir qualquer ofensa ao ato jurídico perfeito.

Quanto aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento a respeito do tema por meio do
REsp nº1.061.530-RS
, representativo da controvérsia, que cristalizou a orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a., consolidando o seguinte entendimento:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.”
(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção. J. 22.10.2008, DJe 10.3.2009).

Assim, resta evidente que não se aplica as instituições financeiras à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626⁄33), consoante determinado no julgado acima e disposto na Súmula 596⁄STF, confira-se:

“As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional. ” (Súmula 596/STF, Sessão Plenária de 15/12/1976)

Do mesmo modo, extrai-se do Resp em questão que a

estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, entendimento este que foi consolidado na súmula 382 do STJ:

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. (Súmula 382, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 08/06/2009)

Entretanto, conforme expressamente determinado no mesmo julgado (Resp
1.061.530-RS) “
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada

(art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”

Portanto, diverso do afirmado pela instituição recorrente a inaplicabilidade do Decreto 22.626/33 às instituições financeiras não impede a análise de existência de abusividade na taxa de juros contratada.

Dessa forma, consoante afirmado na sentença os juros fixados no contrato firmado entre as partes era de 22,00% a.m. e

987,22% a.a., com custo efetivo total de 22,35% ao mês e 1025,72% ao ano,
excedendo em muito
a taxa média de mercado quando da celebração do contrato de empréstimo, podendo ser constatado em consulta ao sítio do Banco Central do Brasil.

Ora,
é inconteste nos autos que a taxa praticada está muito acima da média
, o que demonstra a sua abusividade, e diverso do que afirmado pelo recorrente é plenamente possível a sua redução para a taxa média praticada no mercado, conforme pacífica jurisprudência do STJ. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO.
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE
. SÚMULA 83/STJ. ABUSIVIDADE CONSTATADA. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros remuneratórios que exceda a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, a qual, por sua vez,
só se evidencia quando discrepante da média de mercado estabelecida pelo Banco Central, impondo-se a análise da ilegalidade em cada caso concreto
. Súmula 83/STJ.

2. No caso em exame, ficou assentado pelo acórdão recorrido que a taxa de juros acordada no contrato celebrado entre as partes mostrou-se abusiva, conclusão que não pode ser alterada por este Tribunal de Uniformização, ante a necessidade de revolvimento de fatos e provas, bem como das disposições contratuais, o que é vedado pelas Súmulas 5 e 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1591428/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 06/04/2020) (Destaquei)

E como cediço, não é qualquer desvio da taxa média de mercado que autoriza o afastamento dos juros remuneratórios contratados, mas sim uma significativa discrepância entre as taxas,
como ocorre no caso dos autos,
a qual deve readequada à média de mercado da época da contratação.

Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL –
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS MUITO ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO – EXORBITÂNCIA CONFIGURADA – READEQUAÇÃO DA TAXA – NECESSIDADE – ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS –
AFASTAMENTO DO NOME DO AGRAVANTE DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – IMPERIOSIDADE - POSSIBILIDADE DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL EM RAZÃO DE PACTUAÇÃO – INCIDÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.170-36/2001 – ADMISSIBILIDADE PARCIAL DA DECISÃO – AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE.
Não há imposição de limitação da taxa de juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano; no entanto, é necessária a sua readequação, quando há evidente abusividade da taxa contratada, uma vez que foi pactuada em índice muito superior à taxa de mercado da época para a contratação.
Em razão da abusividade dos juros remuneratórios aplicados, impõe-se o afastamento do nome do agravante dos órgãos de proteção ao crédito. Perfeitamente possível a capitalização mensal dos juros desde haja a pactuação, conforme dispõe a Medida provisória n. 2.170-36/2001. (TJMT - AI 104267/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015)

Aliás, bem fundamentou a sentença recorrida ao dispor:

“(...)Analisando os fatos, evidencia-se que a autora aportou o contrato virtual de nº 05066100020059, no id nº 116659507, na modalidade CRÉDITO PESSOAL SEM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, em 12 parcelas, com a taxa de juros em 22,02% a.m e 987,22% a.a, o que por si só já evidencia a exorbitância.

Ora, não obstante às instituições financeiras não estarem afetas ao patamar de 12% ano, tal fato não autoriza a cobrança de juros exorbitantes, como no presente caso, cuja taxa utilizada pelo requerido está no patamar de 22,02% e anual de 987,22% - Id nº 116659507, o que merece ser alterado, por evidente.

Deste modo, deverá incidir, desde a origem do empréstimo, a taxa média de mercado aplicada à época da contratação visada pelo autor, qual seja, de
4,30% a.m e 69,53% a.a
– id nº 116659498 – pág. 03, pois reflete mais as operações realizadas pela autora.

O percentual acima deverá ser capitalizado, pois o percentual da taxa de juros anual é superior ao mensal.

O Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo em 08.08.2010 (REsp 973.827/RS), dirimiu a questão:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após, 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara
.
A previsão no contrato bancário da taxa de juros superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

Nesse sentido, é possível a revisão dos contratos e exclusão das cláusulas exorbitantes, o que se justifica em razão das normas do Código de Defesa do Consumidor, que vedam a aplicação de cláusulas abusivas, as quais tornam o contrato excessivamente oneroso para o consumidor. Deste modo, somente se pode falar em ato jurídico perfeito quando a contratação não ferir disposições legais, como no caso em tela.

Além do mais, a taxa contratada excede quase em 5 vezes a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Entretanto, até a adequação do contrato, há que suspender a mora, restrição cadastral e exigibilidade das últimas parcelas, para aquilatar o valor real do débito. (...)” – id nº 176663650

Diante dessa realidade, merece a sentença singular ser mantida, a fim de que seja reduzida a taxa de juros remuneratórios cobrados no contrato pactuado, àquela prevista pelo Banco Central à época, qual seja,

4,30
% ao mês
e
69,53% ao ano.

Outrossim, de acordo com a jurisprudência firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça,
a repetição de indébito é admissível sempre que apurada cobrança a maior no período da normalidade, e, havendo débito pendente, sua compensação.

Portanto, perfeitamente possível a restituição do indébito,

se constado valores pagos a maior pela parte autora, em sede de liquidação de sentença, como decidiu a sentença singular.

Por fim,
não há que se falar em redistribuição do ônus sucumbenciais, já que o requerente

restou vencedor em quase totalidade de seus

pedidos, sendo a ação julgada parcialmente procedente, de modo que deverá ser mantido o ônus sucumbenciais fixados na sentença.

Assim, a manutenção da r. sentença é medida que se impõe e não se abala por teses e preceitos em contrário alçados.

(...)”
id nº 179276209

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara e objetiva.

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”,
valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STJ, exige a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os
“embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”
, de modo que,
“ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria”
(STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1.-

Não consta no acórdão embargado os defeitos previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, quando a decisão embargada tão-só mantém tese diferente da pretendida pela parte recorrente. 2.- Não cabe embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento. 3.- Rejeitam-se os embargos e indefere-se o pedido de prequestionamento. (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 70.841/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 26/06/2012 - DJe 02/08/2012)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Para fins de prequestionamento,
o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 1013398-87.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO – NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO - PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE DISPOSITIVOS DE LEI – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO
.
A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. (N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

Outrossim, a exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte.

Ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.

Desse modo, sobre o pré-questionamento, o art. 1.025 do CPC acabou com eventual discussão remanescente quanto ao fato de que o pré-questionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que não é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não, violado ou não, aplicado ou não, sendo satisfatório que conste da fundamentação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ou de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado; ao lado disso, reitero que não há omissão a justificar o acolhimento destes declaratórios para fins de pré-questionamento da matéria, afinal, o acórdão versou sobre todos os temas necessários à solução da lide.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos, uma vez que não se prestam à rediscussão da matéria analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelo Embargante, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todas as teses e comandos legais arguidos pela parte.

Desta feita, analisada a matéria, deve o Recorrente deduzir sua irresignação pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Ante o exposto,
rejeito os embargos.

Por fim, advirto às partes, que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023